Tribunal: STF
Processo: HC 190651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 58 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Omar Campos da Silva Junior, em benefício de Fabiano Vieira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.387/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de cinquenta e oito anos, cinco meses e seis dias de reclusão por crimes de roubo majorados, tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa (doc. 2). 
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em razão da epidemia de coronavírus, pois seria o paciente portador de doença crônica (tuberculose que limitou a capacidade pulmonar), tendo sido indeferido o pedido pelo juízo das execuções criminais. 
    4. Contra o indeferimento da prisão domiciliar, ingressou-se com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada.
     5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 600.387/PR, no Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    No caso, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nesse juízo perfunctório, verifica-se que não foi evidenciado o perigo da demora para concessão urgente da pretensão, consoante é possível inferir-se do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fls. 75-84): 
    No caso em tela, a despeito do colorido que o impetrante tenta conferir aos fatos, não se trata de decisão arbitrariamente revista, ao alvedrio das regras que regem o sistema recursal pátrio e em ofensa ao postulado da coisa julgada, mas, sim, de decisão proferida com amparo nas novas informações repassadas pela Direção da Penitenciária Estadual de Piraquara, no sentido de esclarecer que, a despeito do estado de saúde do paciente, todas as medidas de contenção da pandemia de Covid-19 estão sendo adotadas no local. E isso nos leva à segunda razão pela qual não há coação ilegal a ser revista na via eleita, que diz propriamente com matéria de fundo sob debate, isto é, o cabimento ou não da prisão domiciliar para o paciente FABIANO VIEIRA, em razão de seu estado de saúde[...] Em primeiro lugar, cumpre reiterar que a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre casos em que a reavaliação da prisão é recomendada, e não, evidentemente, sobre hipóteses em que a soltura é impositiva (o que nem poderia ser o caso, visto cuidar-se, aqui, de matéria de processo penal a respeito da qual somente lei em sentido estrito pode dispor)[...] 
    No caso concreto, a partir das premissas encimadas, a despeito do problema de saúde que acomete FABIANO VIEIRA, não há indicação de dados concretos que evidenciem que o estabelecimento em que o paciente se encontra esteja atualmente sob risco de contaminação. Tampouco há qualquer informação no sentido da impossibilidade de adoção das medidas de contenção a que faz alusão a Portaria Interministerial n.º 7, no âmbito da PEP, em caso de alguma suspeita de contaminação. Muito pelo contrário. 
    De acordo com o ofício n.º 050/2020 (mov. 361.1 dos autos n.º 0012176-97.2013.8.16.0013), o paciente se encontra isolado em cubículo no qual não há movimentação de pessoas, os agentes penitenciários utilizam máscaras em período integral e a limpeza é feita diariamente no local com hipoclorito. Ademais disso, esclareceu-se que a galeria é ventilada e, em caso de necessidade de atendimento médico, o paciente poderá ser levado ao Hospital Angelina Caron. Em outras palavras, à luz do que estabelecem a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Interministerial n.º 7, não há razões que de em guarida ao pretendido deferimento da prisão domiciliar em favor de FABIANO VIEIRA. Pelo exposto, registrando não haver coação ilegal manifesta a ser combatida, não conheço do pedido”.
    Os argumentos consignados pela Corte de origem são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a parte recorrente. Ressalta-se que a mencionada Recomendação n° 62, do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, sendo tal ato editado com a finalidade de orientar os juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões e a o possibilidade substituição pela custódia domiciliar ou outras medidas cautelares, de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso. De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Nesse sentido: (…)
      Diante do exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular, especialmente sobre o estado de saúde atual do paciente. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se” (grifos no original).
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria do grupo de risco para a Covid-19, invocando a Resolução n. 62/CNJ.
    Afirma que “teve perda de 70% (setenta por cento) do pulmão direito, com desenvolvimento de tuberculose cavitária no pulmão esquerdo e tuberculose miliar no pulmão direito, com danos pulmonares permanentes”, insistindo em que o seu tratamento não pode ser realizado na unidade prisional onde custodiado. 
    Insurge-se contra a reconsideração do juízo das Execuções Criminais (que havia concedido prisão domiciliar por 120 dias ao paciente, mas a revogou após as informações prestadas da penitenciária). No ponto, afirma que, “quando o juiz profere decisão de cunho decisório, não é possível proceder nova análise da questão sem que tenha havido a impugnação oportuna, específica e nos limites legais, pois não cabe ao juiz, dentro do mesmo processo, decidir novamente sobre questões já decididas”. 
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer, liminarmente, conceder a ordem a fim de cassar decisão liminar proferida pelo e. Ministro Jorge Mussi do C. STJ que deixou de cassar o acórdão estadual prolatado nos autos 0036976-87.2020.8.16.0000, no dia 20/07/2020 de relatoria da desembargadora Sonia Regina de Castro da 4ª Câmara Criminal do TJPR, restabelecendo os efeitos da decisão proferida pela juíza de primeiro grau que concedeu a prisão domiciliar ao paciente, devendo fazer cessar o constrangimento ilegal por ele sofrido; (…)
     Quando da decisão de mérito, tenha sido concedido o pleito liminar ou não, impõe-se o conhecimento do presente Habeas Corpus, a fim de imprimir ao caso a celeridade necessária, para conceder a ordem, cassando decisão liminar proferida pelo e. Ministro Jorge Mussi do C. STJ que deixou de cassar o acórdão estadual prolatado nos autos 0036976-87.2020.8.16.0000, no dia 20/07/2020 de relatoria da desembargadora Sonia Regina de Castro da 4ª Câmara Criminal do TJPR, restabelecendo os efeitos da decisão proferida pela juíza de primeiro grau que concedeu a prisão domiciliar ao paciente, devendo fazer cessar o constrangimento ilegal por ele sofrido; 
    Subsidiariamente, na hipótese de esta c. Turma entender pelo não conhecimento da ordem, requer seja esta concedida de ofício, cassando decisão liminar proferida pelo e. Ministro Jorge Mussi do C. STJ que deixou de cassar o acórdão estadual prolatado nos autos 0036976- 87.2020.8.16.0000, no dia 20/07/2020 de relatoria da desembargadora Sonia Regina de Castro da 4ª Câmara Criminal do TJPR, restabelecendo os efeitos da decisão proferida pela juíza de primeiro grau que concedeu a prisão domiciliar ao paciente FABIANO VIEIRA, devendo fazer cessar o constrangimento ilegal por ele sofrido”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7.  A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por concluir ausentes as condições para o seu acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), o que não ocorre na espécie.
    9. Tem-se nos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva, em regime fechado, por diversos crimes de roubo majorado, tráfico, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, sendo incontroverso que não alcançou o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão.
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes por ausência dos requisitos legais, questionando a revogação, pelo juiz da execução, de sua própria decisão na qual havia concedido o benefício por 120 dias. 
    10. O tribunal de origem manteve a decisão do juízo das Execuções Criminais, corroborando seus fundamentos e assentando:
    “(...) o caráter dinâmico da execução penal, sujeita que está a inúmeras alterações durante o transcurso do cumprimento de pena, vige a conhecida cláusula “rebus sic standibus”, o que significa que, uma mesma questão, ainda que sobre ele já exista decisão, pode ser revista a qualquer tempo se sobrevier alteração fática relevante que assim esteja a justificar. 
    No caso em tela, a despeito do colorido que o impetrante tenta conferir aos fatos, não se trata de decisão arbitrariamente revista, ao alvedrio das regras que regem o sistema recursal pátrio e em ofensa ao postulado da coisa julgada, mas, sim, de decisão proferida com amparo nas novas informações repassadas pela Direção da Penitenciária Estadual de Piraquara, no sentido de esclarecer que, a despeito do estado de saúde do paciente, todas as medidas de contenção da pandemia de Covid-19 estão sendo adotadas no local. 
    E isso nos leva à segunda razão pela qual não há coação ilegal a ser revista na via eleita, que diz propriamente com matéria de fundo sob debate, isto é, o cabimento ou não da prisão domiciliar para o paciente FABIANO VIEIRA, em razão de seu estado de saúde. 
    Um dos aspectos a ser salientado com respeito ao atual contexto de crise vivenciado pelo país diante da expansão do Covid-19, à luz sobretudo das medidas adotadas por diferentes setores para a contenção da pandemia declarada pela OMS, é que, inobstante o deferimento de liminar pelo eminente Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF-347 (por decisão monocrática), a medida, submetida a Sessão do Plenário na data de 18.03.20, não foi referendada pelo Tribunal. 
    Feita essa observação preliminar, anoto que subsistem em torno da matéria, para o momento, as disposições da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, que, assumindo o caráter de recomendação – e não possuindo, por isso mesmo, força vinculante –, reservam à autoridade judicial competente ampla margem para a análise de cada caso concreto em suas especificidades, como adiante esclarecido. 
    Lado outro, vigora também a Portaria Interministerial n.º 7º, de 18 de março de 2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, que, para além de uma série de medidas objetivando impedir o alastramento do vírus nos estabelecimento prisionais, traz um rol de indivíduos recolhidos no sistema prisional a serem considerados como incluídos no assim denominado grupo de risco. 
    É nesse registro que a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, no que toca à competência em matéria criminal, traz as seguintes disposições, especialmente no seu art. 4º e no seu art. 5º: (…)
    Pois bem. 
    Em primeiro lugar, cumpre reiterar que a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre casos em que a reavaliação da prisão é recomendada, e não, evidentemente, sobre hipóteses em que a soltura é impositiva (o que nem poderia ser o caso, visto cuidar-se, aqui, de matéria de processo penal a respeito da qual somente lei em sentido estrito pode dispor). 
    Em segundo lugar, da análise conjugada das disposições contidas na recomendação e na Portaria Interministerial n.º 7 é possível concluir que os fatores a serem considerados para a reavaliação em testilha, quando for o caso, são, primordialmente: i) enquadrar-se o custodiado no denominado grupo de risco (art. 2º, §3º, da Portaria Interministerial n.º 7); ii) encontrar-se o estabelecimento prisional em situação de precariedade que demonstre concretamente o risco de disseminação do Covid-19, sem infraestrutura para eventual adoção de medidas de contenção; iii) tratar-se de situação em que a prisão provisória ultrapassa o prazo de 90 dias e diz respeito a crime praticado sem violência ou grave ameaça. 
    No caso concreto, a partir das premissas encimadas, a despeito do problema de saúde que acomete FABIANO VIEIRA, não há indicação de dados concretos que evidenciem que o estabelecimento em que o paciente se encontra esteja atualmente sob risco de contaminação. 
    Tampouco há qualquer informação no sentido da impossibilidade de adoção das medidas de contenção a que faz alusão a Portaria Interministerial n.º 7, no âmbito da PEP, em caso de alguma suspeita de contaminação. Muito pelo contrário. 
    De acordo com o ofício n.º 050/2020 (mov. 361.1 dos autos n.º 0012176-97.2013.8.16.0013), o paciente se encontra isolado em cubículo no qual não há movimentação de pessoas, os agentes penitenciários utilizam máscaras em período integral e a limpeza é feita diariamente no local com hipoclorito. Ademais disso, esclareceu-se que a galeria é ventilada e, em caso de necessidade de atendimento médico, o paciente poderá ser levado ao Hospital Angelina Caron. 
    Em outras palavras, à luz do que estabelecem a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Interministerial n.º 7, não há razões que deem guarida ao pretendido deferimento da prisão domiciliar em favor de FABIANO VIEIRA. 
    Pelo exposto, registrando não haver coação ilegal manifesta a ser combatida, não conheço do pedido” (doc. 13). 
    11. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no indeferimento da medida liminar requerida, mantendo-se a negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    Como demonstrado pelo tribunal de origem, não há, em um primeiro exame, ilegalidade manifesta no ato de magistrado da execução que revoga sua própria decisão, proferida em incidente no cumprimento da pena referente à concessão de benefício excepcional, após informações prestadas pela unidade prisional em que o apenado cumpre a condenação. 
    12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    13. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim, todas as cautelas necessárias ao acompanhamento do paciente e ao tratamento de sua doença crônica, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    Registre-se estar o paciente cumprindo pena por diversos crimes graves cometidos com violência contra a pessoa, no regime fechado (art. 117 da Lei de Execuções Penais) e que as instâncias antecedentes, analisando os elementos fáticos e as circunstâncias concretas do caso, assentaram que a unidade prisional presta a assistência necessária ao apenado, que está sendo monitorado e tratado de forma individualizada, em local onde “não há movimentação de pessoas, os agentes penitenciários utilizam máscaras em período integral e a limpeza é feita diariamente no local com hipoclorito. Ademais disso, esclareceu-se que a galeria é ventilada e, em caso de necessidade de atendimento médico, o paciente poderá ser levado ao Hospital Angelina Caron”. 
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica, a ele aplicando, sendo o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    15. Entretanto, neste momento, não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de prisão domiciliar ou de substituição por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a pretensão foi revista e mantida pelo magistrado processante.
    16. O relator no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver instrução suficiente para deferir a medida liminar.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora